Tribunal: TJDFT
Processo: 0759556-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS NO MOMENTO OPORTUNO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA JULGAMENTO DA LIDE. CONSUMIDOR. ATAQUE DE ANIMAL (GATO) OCORRIDO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LESÕES FÍSICAS. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO, MEDICAÇÕES E VACINAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DONO OU DETENTOR DO ANIMAL (ART. 936 DO CÓDIGO CIVIL). OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Inicialmente, verifica-se a preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso, haja vista o recolhimento do preparo recursal e das custas processuais (ID 34976469 e 34976470), a indicar que a parte possui meios de arcar com as despesas processuais. Destaca-se que a parte recorrente não acostou ao feito qualquer documento que comprovasse a alegada hipossuficiência. Gratuidade de justiça indeferida.
3. A autora, que tem 63 anos de idade, ajuizou ação de indenização por danos morais, na qual relatou que no dia 23/09/2021 compareceu, acompanhada de seu cachorro, ao estabelecimento comercial da parte ré. Afirma que desceu ao subsolo da loja, momento em que foi atacada por um gato.
4. Asseverou que sofreu diversas lesões, motivo pelo qual foi ao hospital para atendimento médico, tendo inclusive que tomar vacinas antirrábica e antitetânica. Requereu a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.
5. A parte ré interpõe recurso inominado contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00.
6. Nas razões do recurso, suscita preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a sentença julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial sem considerar os fundamentos apresentados e sem designar audiência de instrução e julgamento para produção de prova testemunhal e, além de depoimento pessoal da parte autora, conforme requerido na contestação ID 34975100, pág. 8[1].
7. No mérito, afirma que as imagens do interior da loja, encontradas em site de pesquisas e colacionadas pelo juízo, são de 2013 e a única mais atualizada, de julho de 2021, apenas mostra a fachada da loja com baixa nitidez incapaz de infirmar a culpa exclusiva da vítima, uma vez que desceu ao subsolo sem considerar os avisos e as sinalizações constantes em placas afixadas na loja.
8. Acrescenta que apresentou fotos dos referidos avisos, proibições e sinalizações constantes em placas afixadas na loja (ID 34975101 a 34975104), capazes de comprovar a culpa exclusiva da autora. Ressalta que apenas a oitiva de testemunhas poderia comprovar que as placas já estavam afixadas no dia dos fatos.
9. Sustenta que a autora não comprovou a culpa da empresa ré e não apresentou impugnação aos fatos e fundamentos da contestação. Aduz que não restou comprovado que a autora tenha sofrido ofensa aos seus direitos da personalidade a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
10. Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a culpa exclusiva ou concorrente da autora, e, por não haver prova da culpa da recorrente pelos fatos ocorridos, julgar improcedente o pedido deduzido na inicial e, subsidiariamente, reduzir o quantum da indenização por danos morais.
11. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pela recorrente. Isso porque a simples menção na contestação de que pugnava pela produção de todas as provas permitidas em direito não é suficiente para ensejar a designação da audiência instrutória. Ademais, a ré, a despeito de devidamente intimada do prazo de 5 dias[2], deixou de transcorrer a oportunidade de arrolar as testemunhas e dizer quais esclarecimentos poderiam prestar, conforme consta no termo de audiência ID 34975087.
12. Demais disso, o destinatário da prova é o juízo da causa, de modo que inexiste cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de oitiva de testemunhas/informantes, se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como na situação em tela. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
13. A controvérsia cinge-se em verificar se a ré deve ser responsabilizada pelos danos físicos e morais causados à autora, em virtude do ataque do gato que estava sob guarda da parte ré.
14. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Logo, ao caso em comento aplicam-se as regras de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços.
15. Outrossim, nos termos do art. 936 do Código Civil, o dono ou detentor do animal deve ressarcir o dano por este causado se não provar culpa exclusiva da vítima ou força maior.
16. A responsabilidade civil do fornecedor nos casos de danos causados à integridade física dos consumidores ou aos seus bens prescinde da ocorrência de culpa, pois a prestação de segurança devida pelo estabelecimento comercial é inerente ao exercício da atividade ali desenvolvida.
17. À vista dos direitos garantidos aos consumidores e presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material daconsumidora quanto à autorização dada pelo funcionário da loja e à ausência de placas com aviso da proibição de animais no interior da loja, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da ré em comprovar a alegada culpa exclusiva da consumidora.
18. Nessa perspectiva, cumpre à autora provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, à ré, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste a sua responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 12, §3o, do CDC.
19. No caso, a autora demonstrou, por meio da prescrição médica (ID 34975097), do cartão de vacinação (ID 34975098) e das fotos com as lesões físicas (ID 34975091 a 34975093 e 34975095), que foi atacada por um gato. Demais disso, é incontroverso que o ataque ocorreu no interior do estabelecimento da parte ré.
20. Lado outro, verifica-se que a ré não apresentou provas capazes de infirmar os documentos e alegações da autora, em especial quanto a autorização dada pelo funcionário para ingresso da autora e seu cachorro na loja. Da mesma forma, deixou de demonstrar que informou devidamente à autora acerca da proibição de animais no interior da loja.
21. A mera alegação de que culpa exclusiva da consumidora, por si só, não é apta a afastar a responsabilidade da ré pelo ataque do gato no interior do seu estabelecimento comercial.
22. A ré insiste que os fatos controvertidos poderiam ser elucidados com a produção de prova oral, mas, conforme exposto, deixou de transcorrer a oportunidade de arrolar as testemunhas e dizer quais esclarecimentos poderiam prestar, conforme consta no termo de audiência ID 34975087.
23. Logo, a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora (art. 373, II, CPC).
24. Cumpre ressaltar que o consumidor que recebe autorização para adentrar um estabelecimento comercial acompanhado de seu cachorro, não imagina que corre o risco de sofrer um ataque de gato. Ao contrário, por medida de cautela, deveria o responsável pelo estabelecimento adotar providências a fim de impedir o acesso de animais, de modo a evitar eventuais intercorrências desencadeadas pela presença do gato que, à toda evidência, estava solto no subsolo.
25. Evidenciado, assim, o nexo de causalidade entre a conduta negligente da ré e os danos causados à autora. Configurada, portanto, a responsabilidade civil objetiva da ré pelos danos causados à autora, já que, no caso, restou comprovada a desídia da ré quanto ao dever de guarda e vigilância do gato de sua propriedade (art. 936, CC), bem como em razão da ausência de culpa exclusiva da vítima.
26. A situação narrada pela autora denota situação de dor e constrangimento que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, por ofensa aos atributos da personalidade da autora, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
27. A estimativa razoavelmente fixada (R$3.000,00) na sentença, a título de compensação por dano moral deve ser mantida, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem proporcionar enriquecimento indevido.
28. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou o entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame, razão pela qual mantêm-se a condenação em R$ 3.000,00, a título de indenização por dano moral.
29. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, rejeitada. Improvido.
30. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
31. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial pelos documentos colacionados, pelo depoimento pessoal das partes, oitiva de testemunhas, sem prejuízo de quaisquer outras que se fizerem necessárias, as quais, desde já se requer”
[2] “Na oportunidade, a(s) parte(s) requerida(s) deverá(ão) dizer se tem testemunha(s) a ser(em) ouvida(s) e o que esclareceria(m) sobre os fatos. Se o caso, desde já, a(s) testemunha(s) deverá(ão) ser qualificada(s) e informado se há necessidade de intimação”